Tribunal: STF
Processo: Rcl 9425
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de novos elementos aptos a infirmar ou elidir a decisão agravada. 3. Autoridade reclamada que procedeu em conformidade com a interpretação dada por esta Corte ao art. 543-B do CPC. 4. Invocação de paradigmas sem efeito vinculante. Impossibilidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.